Tribunal: TJMT
Processo: 0034884-95.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034884-95.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUVENAL RIBEIRO DE JESUS SOUZA - CPF: 521.250.925-49 (REPRESENTANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante, o agravo interno deve ser desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 0034884-95.2013.8.11.0041 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
contra a r. decisão monocrática que proveu o Recurso de Apelação Cível no 0034884-95.2013.8.11.0041, interposto por JUVENAL RIBEIRO DE JESUS SOUZA, para anular, por cerceamento de defesa, a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
”

(Proc. no 0034884-95.2013.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra a Seguradora/agravante, e, assim, ordenar devolução dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, “
inclusive com intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica a ser realizada em data designada pelo Juízo”
(cf. Id no 31377979).

A Seguradora insiste na tese de que o agravado/apelante foi devidamente intimado e deixou de comparecer, ao ato, pelo que, pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática, de modo que seja mantida a sentença de 1o grau.

(cf. ID n
o
33902990).

Nas contrarrazões de Id. no

37125454,
o agravado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso
, ainda, e pedindo a majoração dos honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §§ 8o e 11o do Código de Processo Civil.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminho o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão monocrática agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“
Sem delongas, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de nulidade da sentença de improcedência do pedido referente à ação de cobrança de seguro obrigatório, após não comparecimento à perícia médica designada, se ausente intimação pessoal da parte autora para fazê-lo.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente” (STJ – 4a Turma – REsp 1364911/GO – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

No mesmo sentido, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação pessoal da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO)” – TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 36144/2018 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018.

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação pessoal da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO)” – TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 103362/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 08/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017.

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Para aferição do valor a ser pago a título de indenização securitária se faz necessária a realização de perícia técnica, a fim de quantificar o grau da invalidez suportada pela parte, decorrente de acidente de trânsito. Por se tratar de ato personalíssimo, impõe-se a intimação pessoal da parte para a realização de perícia médica” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 118316/2017 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – (...) AUSÊNCIA DO PERICIADO – (...) INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PERÍCIA - NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ocorrendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu.2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 0027999-94.2015.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

Prosseguindo, estando a causa em condições de julgamento, o Juízo
ad quem
pode analisar todas as questões suscitadas e discutidas no processo mesmo que não tenham sido apreciadas no Juízo de origem, tudo de acordo com o previsto nos § 3o do art. 1.013 do CPC, que é a codificação da teoria da causa madura.

No caso dos autos, o exame pericial de ID n° 29531982, realizado em 21.11.2016, constatou que o autor/apelante ainda estava em tratamento, postergando a análise da existência de invalidez; contudo, apesar de ter sido designada nova perícia em 13.06.2019 (cf. ID 29532001), o autor não foi devidamente intimado para comparecer na data designada, de modo que indispensável o retorno dos autos para oportunizar ao autor a realização de nova perícia.

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, V, “a”, ambos do CPC, provejo o recurso para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, inclusive com intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica a ser realizada em data designada pelo Juízo. ”

Logo, diante dos fundamentos acima, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com o ordenamento jurídico e em consonância com a jurisprudência devendo, pois, ser mantido, sobretudo porque as razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão monocrática agravada, considerando que as razões recursais nada de inédito acrescem os autos, e, consequentemente,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020